Tribunal: TJDFT
Processo: 0714452-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA E FILMAGEM DAS AGRESSÕES. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. LAUDO PERICIAL. LESÕES CONTUSAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela ré contra a sentença que a condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, no regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, em virtude da prática do crime do art. 129, caput, do Código Penal.
2. Na hipótese sob julgamento, a autoria e a materialidade delitiva do crime de lesão corporal leve podem ser extraídas: (i) do registro de ocorrência policial; (ii) dos depoimentos extrajudiciais – notadamente do depoimento prestado em delegacia pela ré, oportunidade em que esta confessou que agrediu e xingou a vítima –; (iii) da mídia anexada aos autos que registrou o exato momento das agressões, na qual é possível ver que a ré segurou a vítima pelos cabelos e desferiu vários socos em sua face; (iv) do laudo de exame de corpo de delito, que concluiu pela existência de lesões contusas; e, por fim, (v) do depoimento judicial da vítima, confirmando as agressões. Diante de todo o arcabouço mencionado, é forçoso concluir que as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação criminal.
3. Demonstrado pelo laudo de exame de corpo de delito que houve ofensa à integridade física da vítima, que concluiu pela presença de lesões contusas, deve a acusada responder pelo crime de lesão corporal previsto no art. 129, caput, do Código Penal, afastando-se a desclassificação para a contravenção de vias de fato. Precedentes do TJDFT: Acórdão 133855 (2a Turma Criminal), Acórdão 1190481 (2a Turma Criminal) e Acórdão 991997 (3a Turma Criminal).
4. Apelação Criminal CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença condenatória mantida. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.